Tribunal: STF
Processo: ARE 1361358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PECÚLIO POST MORTEM. DIREITO DE PERCEPÇÃO DO PECÚLIO POST MORTEM, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ VEDAÇÃO PELA NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A QUE TAL BENEFÍCIO SEJA PAGO, ATRELADO AO FATO DE QUE, A DATA DO ÓBITO, A SUA PERCEPÇÃO ERA PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE. TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE MERECE SER REFORMADO. EM REEXAME NECESSÁRIO NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DOS MARCOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA, DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, § 1º-A DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MODIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 1, p. 119)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 24, XII e § 4º; e 40, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que pecúlio post mortem e o auxílio-funeral não podem ser mais pagos a dependentes de servidores públicos estaduais após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998 (eDOC 2, p. 10-26).



    Sustenta-se que falta base legal para a procedência do pedido da exordial, já que as disposições da Lei Estadual nº 285/79 que previam o pagamento de pecúlio post mortem pela entidade previdenciária do Estado do Rio de Janeiro tiveram sua eficácia suspensa com a edição da Lei 9.717/98 (eDOC 2, p. 18).



    Argumenta-se que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98, restou definitivamente afastada a possibilidade de os regimes de previdência próprios dos servidores públicos concederem benefícios diversos daqueles estabelecidos pelo regime geral, o que veda o pagamento pelo ente estadual de pecúlio post mortem (eDOC 2, p. 16).



    Por fim, alega-se que não há que se falar em direito adquirido a determinado benefício previdenciário, que somente se poderia cogitar nos casos em que o beneficiário tivesse implementado os requisitos para o seu recebimento ao tempo da alteração legislativa – requisito que, em se tratando de pecúlio post mortem, somente se perfectibiliza com a morte do servidor público (eDOC 2, p. 20).



    No mais, requer-se que seja afastada a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária das diferenças pretéritas do pensionamento, determinando-se a incidência da TR para todo o período do débito, sem a aplicação da modulação determinada no julgamento das ADIs 4357 e 4425 (eDOC 2, p. 25).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 285/1979, Lei Estadual nº 3.308/1999, Lei Estadual nº 5.109/2007 e Lei Estadual nº 9.717/1998), consignou que a vedação ao recebimento do benefício, contida art. 5º da Lei nº 9.717/1998, não pode afetar os servidores que já tenham contribuído, bem assim que, no âmbito estadual, o benefício apenas foi extinto com a edição da Lei Estadual nº 5.109/2007. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, não há vedação expressa em nossa Carta Magna quanto a percepção do pecúlio post mortem, atrelado ao fato de que o ex-servidor, falecido, contribuiu por longos anos para que o benefício pudesse ser auferido por seus dependentes. 



    Note-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça se mostra pacífica em tal sentido, sendo que a vedação que estaria contida no art. 5º da Lei nº 9.717/98 não pode atingir os servidores que já contribuíram para a obtenção do pecúlio, sendo certo que este somente foi extinto no âmbito estadual com a edição da Lei Estadual nº 5.109/07. 



    (...)



    A somar-se a esses fatos, importante consignar que, em que pese não haver direito adquirido a regime previdenciário, deve ser aplicada, por outro lado, a legislação vigente a data do óbito, quando nasceu o direito a percepção do valor reclamado, de sorte que o direito da autora apelante na percepção do pecúlio post mortem se mantém intacto. 



    Frise-se que a Lei nº 285/79, nos seus artigos 45 e 46, estabelece que o pecúlio deverá ser pago às pessoas designadas livremente pelo próprio segurado, admitindo que, na falta dessa designação, deverá ser observada uma ordem de preferência. 



    Dessa forma, considerando que a apelada comprovou a qualidade de beneficiária, bem como que se habilitaram dentro do prazo de 12 (doze meses) contados a partir do falecimento do ex servidor, restaram atendidos os requisitos legais a concessão do benefício, o que impõe o pagamento do pecúlio pretendido” (eDOC 1, p. 120-122)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.12.2018. PECÚLIO POST MORTEM. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 285/1979 E LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1172975 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1211106 AgR, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Quanto ao pedido para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária, verifico que a pretensão do ente público conflita com orientação firmada pelo Plenário do Supremo no RE 870.947-RG (tema 810 da sistemática de repercussão geral), no qual se assentou que “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente